Tribunal: TJES
Processo: 5001408-70.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-70.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALMIRE MARTIN LITTIG
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. REEMBOLSO EFETUADO. DANO MORAL INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Em que pese a compra ter sido parcial e unilateralmente cancelada, houve o adequado reembolso da quantia de R$ 1.030,89 (um mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), 18 (dezoito) dias após a aquisição e em momento anterior ao ajuizamento da lide. Portanto, não há falar no cumprimento forçado da obrigação, seja pela ausência de prejuízo patrimonial, como pela configuração de enriquecimento ilícito.

2 - Forçoso convir pelo descabimento do pleito de indenização por danos morais, principalmente pelo fato de inexistirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a entrega parcial do pedido e devolução integral dos valores devidos.

RECURSO INOMINADO N. 5001408-70.2022.8.08.0001

RECORRENTE: AMERICANAS S/A

RECORRIDA: VALMIRE MARTIN LITTIG

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 15159075, sentença de mérito proferida pela 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, em suma, julgou procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, a fim determinar à parte ré a entrega dos produtos adquiridos no valor de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) e do
cashback
de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais). Também houve a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 15159077, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

Quanto ao afastamento da determinação de entrega dos produtos adquiridos e do cashback, com razão a parte recorrente.

Como é cediço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

Ocorre que, em que pese a compra ter sido parcial e unilateralmente cancelada,
houve o adequado reembolso da quantia de R$ 1.030,89 (um mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), conforme ID 15159068, 18 (dezoito) dias após a aquisição e em momento anterior ao ajuizamento da lide
.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada,
uma vez que não há falar no cumprimento forçado da obrigação, seja pela ausência de prejuízo patrimonial
, como pela configuração de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. ESTORNO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) De início, verifico que a parte ré comprova o estorno efetuado na conta do autor no dia 30/01/2023, de modo que, não há que se falar em indenização por danos materiais (TJ-BA - Recurso Inominado: 00652340820238050001, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/06/2024).

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de inexistirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a entrega parcial do pedido e devolução integral dos valores devidos.

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme arestos que cito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE MARTELETE VIA PLATAFORMA DIGITAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO – REEMBOLSO EFETUADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10006375120258260197 Francisco Morato, Relator: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Publicação: 30/09/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. REEMBOLSO EFETUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (...) 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, sendo o fornecedor responsável por danos causados ao consumidor relativos à prestação de serviços, independentemente de culpa. 4. Apesar do cancelamento unilateral da compra pelo fornecedor, o reembolso integral à autora foi devidamente realizado, não configurando dano moral indenizável. 5. A parte autora não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que se pautou pela legislação consumerista aplicável e pela análise das provas dos autos (TJRO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70084981920248220007, Data de Julgamento: 04/07/2025, 1ª Turma Recursal - Gabinete 01).

Por isso, de rigor, também, a adequação do
decisum
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto por AMERICANAS S/A em face de VALMIRE MARTIN LITTIG para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e julgar improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)